Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015107-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– AMBOS OS
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O
s embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Assim, n
ão procede o inconformismo da parte que se utiliza dos aclaratórios tão somente para rediscutir a matéria decidida contrariamente aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1015107-92.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra acórdão (ID. 212911668) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

A sentença, devidamente fundamentada, não ofende ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, havendo pronunciamento claro acerca das questões de base suscitadas nos autos, não há falar em violação ao referido dispositivo legal.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não diverge do pedido da inicial, realizado em caráter subsidiário.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

Apelo do Banco desprovido.

Apelo da parte autora parcialmente provido, com a majoração da verba honorária.”

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, aduz nulidade do acórdão por ser
extra petita,
nos mesmos moldes da sentença, em razão de ter extrapolado os limites da causa, bem como alega omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Alega, ainda, omissão quanto às provas, especialmente o termo de quitação presente nos autos, e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pela parte autora.

Assevera que o julgado é omisso quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e nos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Sustenta que não fora tratada a inadequação da via eleita.

Alega, ao arremate, a existência de erro material, destacando que o acórdão não apontou o fundamento para o arbitramento dos honorários no patamar, bem como quando da distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ID. 214799665, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Da leitura do Acórdão recorrido, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios suscitados, seja omissão, contradição ou erro material.

O que se vê, na realidade, é o mero inconformismo das partes.

O Banco, que defende por meio de diversas teses que não há que em pagamento de honorários, seja por quitação, seja por ausência de pedido ou de previsão legal.

Todavia, não estão presentes os vícios que autorizam a revisão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, visto que as questões invocadas em sede de Embargos foram claras e expressamente decididas no Acórdão recorrido.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024